Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707631-40.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILSA MARIA GOMES DA SILVA, PAULO SERGIO GOMES DA SILVA, MARILDA GOMES DA SILVA, SHIRLEY FATIMA GOMES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos de inventário sob o rito de arrolamento sumário, homologou a partilha dos bens deixados pela falecida Maria do Socorro Gomes da Silva; determinou a expedição de formal de partilha e, caso necessário, alvará judicial, após o trânsito em julgado, bem como determinou a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 662, § 2o do CPC. O recurso de apelação e embargos de declaração foram julgados pela eg. 7a Turma Cível, conforme acórdãos no 1170525 e 1191815. Desse julgamento foi interposto recurso especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos. Em seguida houve interposição de recurso de agravo, e logo depois o feito sido sobrestado por conta da pendência do julgamento do Tema 1.074 no STJ. Após o julgamento do referido Tema 1.074, os autos retornaram a esta Relatora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, CPC (id. 41160197). Com o retorno dos autos, a parte autora manifesta ciência no id. 41427163, e o requerido (Distrito Federal) manifesta no id. 42127809/42127815, informando que não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, mas que está pendente apenas o lançamento do ITCD, e assim não subsiste mais interesse de agir no caso, sendo caso de desistência dos recursos interpostos ou julgá-los prejudicados. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, considerando a manifestação expressa do Distrito Federal quanto a ausência de interesse de agir no feito, inexiste qualquer providência desta Relatora quanto a reapreciação da questão. Ademais a questão se encontra em consonância com o tema julgado no STJ. Em sendo assim, considerando a previsão contida no art. 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT, a qual determina a apreciação do Presidente do Tribunal decidir sobre os incidentes relativos aos recursos endereçados as instâncias superiores, impossibilitada está a homologação por esta Relatora de eventual desistência do recurso especial, recurso extraordinário e recurso de agravo interposto nos autos. Nesses termos, retornem os autos à Presidência do Tribunal. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a Presidência do Tribunal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora